Tribunal: TJES
Processo: 5012603-55.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012603-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (DUAS VEZES).
REINCLUSÃO DO PACIENTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO PREJUDICADO.
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA AOS CORRÉUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. VIABILIDADE. MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É de se julgar prejudicado o pedido de
habeas corpus
, se no curso de sua tramitação foi alcançada a pretensão formulada em favor do paciente.

2. Se as circunstâncias fáticas que envolvem o paciente e os corréus apresentam-se em plena identidade, a concessão da ordem é medida de rigor, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

3.

Ordem
prejudicad
a
em parte e
concedida parcialmente a fim de ratificar a liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012603-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA,
pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, §2º, I, III e IV) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8069/90), tudo, por duas vezes, contra suposto ato coator praticado pelo nobre Magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos da ação penal nº 0000218-45.2022.8.08.0006 e do Recurso em Sentido Estrito, tombado sob o mesmo número.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do não processamento integral do pedido de desistência formulado nos autos do Recurso em Sentido Estrito interposto em seu favor, fato que tem impedido sua inclusão na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o ano de 2024, junto com os demais corréus.

Aduzem, ainda, que os corréus foram beneficiados com liberdade provisória em razão do excesso de prazo e que a manutenção de sua segregação cautelar importa em ofensa ao princípio da isonomia, já que se encontra em idêntica situação fática-processual.

Ao final, pugnam pela concessão da ordem para que seja “
determinando ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz a (re)inclusão de Douglas nos autos 0009254-87.2017.8.08.0006 ou outra medida que V. Exa. julgar pertinente para a solução do imbróglio, assim como seja determinada a imediata soltura do ora paciente, tendo em vista a fumaça do bom direito e o perigo da demora
”.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 19 de novembro de 2017, no campo de futebol situado próximo ao Bar da Waldirene, Vila do Riacho, Aracruz/ES, o paciente e outros 04 (quatro) corréus, na companhia e com auxílio de mais 02 (dois) adolescentes, seguindo ordens de outro codenunciado, constrangeram a vítima Ransley Souza de Oliveira, vulgo “Playboy”, mediante violência exercida por meio de espancamento coletivo, com diversos chutes e socos, causando-lhe sofrimento físico, visando-lhe obter-lhe a confissão sobre o repasse de informações a um traficante rival.

Emerge que, no mesmo dia, na região denominada “Lagoa do Geraldo”, Vila do Riacho, naquela mesma comarca, após a vítima ter sido torturada, o paciente, juntamente com outros 05 (cinco) corréus e 01 (um) adolescente, efetuaram disparos contra ela, causando-lhe lesões, que foram a causa eficiente de sua morte.

Quanto a alegação de existência de constrangimento ilegal decorrente, em síntese, do não processamento integral do pedido de desistência formulado no bojo do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do paciente, do exame das informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5659413), verifica-se que tal determinação já foi integralmente cumprida, encontrando-se o paciente aguardando sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, a ser realizada no dia 27.03.2024.

Assim sendo, sem mais delongas, tem-se por prejudicado o pedido de reinclusão do paciente nos autos da ação originária nº 0000218-45.2022.8.08.0006.

Por outro lado, quanto ao pedido de liberdade amparado na necessária observância do princípio da isonomia, tem-se que razão assiste aos impetrantes.

Isso porque, da simples leitura dos excertos da decisão que concedeu aos corréus a liberdade provisória mediante imposição de medidas alternativa, verifica-se que a soltura daqueles se deu exclusivamente em razão do excesso de prazo da prisão preventiva a que estavam submetidos, ou seja, em razão de circunstância fática e processual de natureza objetiva.

Diante de tal panorama, conforme bem enfatizado pela procuradoria de Justiça, “
forçoso concluir que a extensão dos efeitos da decisão de soltura dos corréus ao paciente é medida que se impõe, uma vez que todos os réus foram apreendidos sob as mesmas circunstâncias, inexistindo informações que diferenciem a conduta criminosa de cada um. Para além disso, não foram sopesadas as condições pessoais dos corréus em detrimento daquelas ostentadas pelo paciente
”.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO PREJUDICADA
A IMPETRAÇÃO
no que concerne ao pedido de reinclusão do paciente nos autos da ação originária nº 0000218-45.2022.8.08.0006, e,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
a fim de
RATIFICAR A LIMINAR,
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares

já fixadas anteriormente na decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.